Tribunal: STF
Processo: RE 84714
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO. RCOVAT. CAUSA DE ALÇADA. INCIDENCIA, QUANTO A
MAIORIA DAS ARGUIÇÕES, DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 308, VIII, DO R.I.
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA N. 3.
COMPROVAÇÃO, NO ENTANTO, DA DISCREPANCIA DESTA CORTE NO TOCANTE A
REGRA DE QUE NÃO PODE O TRIBUNAL MODIFICAR A SENTENÇA NA PARTE DA
QUAL NÃO SE RECORREU, A FIM DE BENEFICIAR QUEM SE CONFORMOU COM O
PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE,
PROVIDO.